Tribunal: TJSP
Processo: 0004786-62.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Estelionato. Compra de animais. Vítima ludibriada em relação ao suposto pagamento. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelos depoimentos prestados por vítima e testemunhas. Comprovação do intento fraudulento do acusado, desde o início da

Ementa:
Apelação. Estelionato. Compra de animais. Vítima ludibriada em relação ao suposto pagamento. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborados pelos depoimentos prestados por vítima e testemunhas. Comprovação do intento fraudulento do acusado, desde o início da execução do crime. Condenação mantida. Redução da pena-base. Reincidência específica do agente a justificar a elevação da pena na fração de 1/5, e não de 2/3. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena corporal do réu para 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001031645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004786-62.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante MARCOS
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de
apelação interposto por MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, para o fim de reduzir a
sua reprimenda ao patamar de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, calculados no piso legal. No mais, fica
mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
2
Apelação criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
Comarca: Pirajuí
Apelante: Marcos Antônio da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.833
Apelação. Estelionato. Compra de animais. Vítima
ludibriada em relação ao suposto pagamento. Condenação.
Pleito defensivo almejando absolvição por carência de
provas.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Acervo probatório documental e pericial
corroborados pelos depoimentos prestados por vítima e
testemunhas. Comprovação do intento fraudulento do
acusado, desde o início da execução do crime. Condenação
mantida. Redução da pena-base. Reincidência específica do
agente a justificar a elevação da pena na fração de 1/5, e
não
de
2/3.
Regime
inicial
semiaberto.
Recurso
parcialmente provido apenas para reduzir a pena corporal
do réu para 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime
inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.
Pela sentença de fls. 458/461, proferida
em 1o de abril de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Arielle
Escandolhero Martinho, da 1a Vara Judicial da Comarca de
Pirajuí, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA foi condenada às penas
de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 27 dias-multa, calculados no piso legal, como
incurso no art. 171, caput, do Código Penal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando a nulidade da sentença por não ter
apreciado as alegações preliminares suscitadas pela defesa.

Apelação Criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
3
Também salientou a suposta inépcia da denúncia. No mérito,
discorreu sobre a atipicidade da conduta. Subsidiariamente,
requereu a redução da pena e a fixação de regime prisional
inicial aberto (fls. 484/502).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
507/509) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento ao apelo defensivo (fls. 572/585).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta parcial provimento.
De início, é de rigor o afastamento das
alegações preliminares suscitadas pela defesa em grau recursal.
Observa-se que a sentença se encontra
devidamente fundamentada, com a exposição das razões de fato
e de direito que motivaram a formação do convencimento do
magistrado, devendo-se salientar que o julgador não é obrigado
a rebater expressamente todas as teses defensivas.
Sobre tal aspecto, assim vimos nos
posicionando:
Não caracterização da omissão: não se
configura lacuna na decisão o fato de o
juiz deixar de comentar argumento por
argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar
nítida a sua intenção em rechaçar todos

Apelação Criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
4
eles1.
No mesmo prisma, oportuno colacionar
recente decisão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in verbis:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERA
IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
ACLARATÓRIOS.
DESNECESSIDADE
DE
REBATER
TODOS
OS
ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA
E
SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
AINDA
QUE
PRATICADO
NO
CONTEXTO
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 13a ed., nota 8 do
art. 619.

Apelação Criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
5
PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, é necessária a
demonstração
de
que
a
decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória
ou
omissa,
conforme
disciplina o art. 619 do Código de
Processo Penal. A mera irresignação com
o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
- Ademais, nos termos da jurisprudência
desta Corte, "o julgador não é obrigado a
rebater
cada
um
dos
argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão
no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível
aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no
AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI,
Quinta
Turma,
julgado
em
25/4/2017, DJe 5/5/2017).
- Nesses termos, não verifico nenhum dos
vícios constantes do art. 619 do Código
de Processo Penal, não havendo que se
falar em acolhimento dos embargos.

Apelação Criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
6
(...)
- Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no HC 534.279/SP,
5a T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
26/05/2020)
Por sua vez, a denúncia mostra-se idônea
e suficiente, com a descrição pormenorizada dos fatos, a
qualificação do acusado e a capitulação delitiva, em estrita
consonância com o disposto no art. 41 do Código de Processo
Penal, permitindo o regular exercício da ampla defesa e do
contraditório, não havendo falar em inépcia da exordial
acusatória.
Quanto ao mérito, segundo a denúncia,
entre os dias 15 e 30 de setembro de 2017, em horários incertos,
na Rodovia Hilário Spuri Jorge, Centro, na cidade de Balbinos, o
réu obteve vantagem ilícita para si, no valor de R$ 15.000,00, em
prejuízo da vítima Luiz Augusto, induzindo-o a erro mediante
ardil.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 5/6 e 9/12), auto
de exibição e apreensão, com fotografias dos animais (fls.
13/22), auto de reconhecimento de objeto pela vítima (fl. 23),
auto de depósito (fl. 24) e pela prova oral produzida nos autos
(mídia audiovisual).
Em juízo, a vítima Luiz narrou os fatos em
conformidade com a denúncia, de modo harmônico e claro. Certo
dia, o réu foi até o seu sítio para perguntar se havia animal para

Apelação Criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
7
fazer negócio. No dia seguinte, o acusado retornou e então
entabularam a venda de diversos gados de propriedade da
vítima, tendo o réu se comprometido a entregar vacas no prazo
de uma semana, a título de pagamento. Todavia, o réu levou os
gados e não entregou as vacas. A vítima ligou por diversas
vezes para o apelante e ele só “enrolava”. Após muito desgaste,
envolvendo até a saúde de seu pai, que passou muito nervoso
em razão de tal situação, o ofendido conseguiu recuperar os
gados após cerca de sete meses, pois a polícia foi acionada e
conseguiu localizar os animais. Mas não recebeu todos, pois
faltou um bezerro vendido.
A testemunha João disse que o réu, certa
vez, foi até o seu sítio e pediu para deixar no local um gado
muito magro, para que fosse recuperado. Tratou do animal e
depois comprou o gado e outros animais do acusado, pagando
R$ 10.000,00. Contudo, foi abordado por policiais, não sabendo
que o gado era produto de crime.
A
testemunha
Aristides
mencionou
trabalhar com a testemunha João, confirmando a referida
dinâmica dos fatos.
A testemunha Geraldo relatou ter sido
contratado pelo réu para buscar um gado em Balbinos e depois
levá-lo a Pirajuí.
A testemunha João Vitor confirmou ter
retirado um burro da propriedade de João, vindo a entregá-lo
para a vítima Luiz
As testemunhas Sidney, João Victor e
João Carlos não presenciaram os fatos descritos na denúncia.

Apelação Criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
8
No interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva, confirmando o negócio jurídico existente entre as
partes, mas dizendo que não havia prazo para devolver os
animais ou entregar outros no lugar, pois não estavam
disponíveis naquele momento.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de estelionato por parte do
réu.
A tese absolutória aventada pelo apelante
não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório supramencionado.
Afinal, restou incontroverso o fato de que
o réu ludibriou a vítima e seu pai, a fim de obter vantagem ilícita,
gerando uma falsa impressão de confiança ao realizar um
negócio jurídico e prometer a entrega de outros animais a título
de pagamento, fato que permitiu ir embora do local na posse dos
animais de propriedade do ofendido.
Deve-se salientar que o presente caso
não consubstancia mero inadimplemento contratual, pois o
acusado tinha a intenção, desde o início da abordagem da vítima
e de seu genitor no respectivo sítio, de enganá-los, a fim de
conseguir a posse dos animais sem qualquer posterior
pagamento, fato corroborado pelos 27 boletins de ocorrência
constantes nos autos, referentes a outros casos semelhantes
envolvendo o apelante (fls. 99/177).
Agindo dessa maneira, andou bem o
magistrado ao realizar ao condenar o agente pelo crime previsto
no art. 171, caput, do Código Penal, pois, conforme bem

Apelação Criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
9
delineado na sentença recorrida, o acusado desde o início teve o
dolo de se apropriar dos bens semoventes, ludibriando a vítima e
seu familiar, conforme acima mencionado.
O cálculo da respectiva reprimenda
comporta correção.
Na
primeira
fase,
considerando
as
consequências do delito, com relevante prejuízo sofrido pela
vítima (R$ 15.000,00), é o caso de se manter a exasperação da
pena-base na fração proporcional de 1/6.
Ademais, diante dos maus antecedentes,
a magistrada elevou novamente a básica, desta vez na fração de
2/3, o que se mostrou excessivo.
Logo, considerando as consequências do
delito e os maus antecedentes do acusado, consistentes em três
condenações com trânsito em julgado há mais de cinco anos da
data dos fatos ou depois da referida data (fls. 271/272, 273 e 288
dois delitos de estelionato e um crime de injúria), a pena-base
do réu deve ser exasperada na fração unificada de 1/3,
resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência
específica do agente (fls. 266 e 274
dois estelionatos), a
reprimenda deve ser elevada na fração de 1/5, e não de 2/3
como constou na sentença, em 1 ano, 7 meses e 6 dias de
reclusão e 15 dias-multa.
Na terceira fase, não há circunstâncias
passíveis de valoração, tornando definitiva a pena corporal do
réu no patamar supramencionado.
Em razão da quantidade de pena e da

Apelação Criminal no 0004786-62.2018.8.26.0453
10
reincidência, o regime prisional inicial deve ser o semiaberto, e
não o fechado como havia constado na sentença, a teor do
disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
No mais, a reincidência do agente impede
a substituição da reprimenda corporal por penas alternativas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, para o fim de reduzir a sua
reprimenda ao patamar de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa,
calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator